Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA
1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; art. 340 c/c art. 20, § 2o, na forma do art. 69, caput, todos do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima.
2. Constatado o risco concreto de reiteração criminosa, extraído da conduta do paciente, e do fato de, embora primário, possuir diversas passagens pela prática de atos infracionais de natureza grave, inclusive análogos ao crime de roubo, tem-se por cabível e necessária a prisão preventiva no caso.
3. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito.
4. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade.
5. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem.
6. Ordem denegada.